Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-15.2017.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADITIVO CONTRATUAL PARA AMPLIAÇÃO DO PLANO E INCLUSÃO DE LINHA TELEFÔNICA. PROVA PERICIAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o Juiz só poderá recusar a conclusão do laudo na eventualidade de motivo relevante constante dos autos, segundo inteligência do artigo 479 do Código de Processo Civil, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, revelando-se, portanto, imparcial e com mais credibilidade, pois detentor de conhecimentos técnicos necessários à resolução da controvérsia. Assim, não havendo motivos para se afastar a conclusão do perito do Juízo, ela deve ser prestigiada.
2. Na ocorrência de fato do serviço decorrente de fraude na contratação praticada por terceiro estelionatário, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. Comprovada a falsidade da assinatura aposta no aditivo contratual, tem-se por ilegítima a dívida cobrada, bem como a inscrição do particular nos cadastros restritivos de crédito. Danos presumidos, diante da flagrante violação aos direitos da personalidade, em especial o nome e a imagem do consumidor.
4. Para fixação do quantum reparatório devem ser observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais.